Tribunal: TJDFT
Processo: 0713925-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. PAGAMENTOS REALIZADOS EM TERMINAL ELETRÔNICO POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR EM HORÁRIO NOTURNO. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DO BANCO NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A narrativa dos fatos indica que a autora foi vítima de fraude, na qual recebeu ligação telefônica de suposto preposto do banco, alertando sobre a realização de transações suspeitas e, seguindo orientações, se dirigiu a uma agência bancária em horário noturno (ID 60972481, pág. 1), onde, orientada pelo estelionatário, realizou sete pagamentos de boletos de tributos diretamente no terminal do caixa eletrônico da agência (ID 60972482).
4. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Na hipótese, a fraude decorreu de culpa exclusiva do terceiro fraudador e da própria vítima que não atuou com a diligência inerente ao homem médio que certamente desconfiaria da instrução de se dirigir ao caixa eletrônico de uma agência bancária no horário noturno e pagar diversos boletos para reverter situação de fraude.
6. A autora, 46 anos, é nutricionista, com intensa vida bancária e moderado perfil de transações e limites, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-la do evento em que ignorou as mensagens recebidas do próprio banco, e seguindo instruções do fraudador realizou o pagamento de sete boletos de tributos no total de R$ 10.297,21, utilizando cartão e senha pessoal, motivo pelo qual deve responder pela integralidade do prejuízo.
7. O cenário descrito inviabiliza a ilação de que a instituição financeira dispunha de mecanismos para identificar atipicidade nas operações de pagamento de tributo e deflagrar o sistema de bloqueio, donde não se mostra jurídico o reconhecimento de falha na prestação de serviço e sua culpa exclusiva ou concorrente no evento danoso.
8. Precedentes: (Acórdão 1756455, 07013578720238070004, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1832849, 07134044520238070020, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1818548, 07293523920238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no PJe: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Relatório em separado.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios.